Tribunal: STF
Processo: ARE 1572914
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. SEGURANÇA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL N2 2.050/2016. AUTOS DE INFRAÇÕES. SEGURANÇA DAS AGÊNCIAS BANCARIAS - DISPONIBILIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. I - Denota-se a fundamentação da sentença, no sentido da abstenção do município de Camaquã para a lavratura de autos de infração, e imposição de sanções, com base na Lei Municipal nº 2.050/16, haja vista a competência federal para tratar sobre o funcionamento da atividade bancária. Por sua vez, as razões recursais calcadas na defesa da competência municipal para legislar sobre a segurança das agências, consoante o art. 30, I da CF. Portanto, evidenciada a impugnação específica aos fundamentos da sentença, na disciplina do art. 1.010, II e III do Código de Processo Civil de 2015. Mérito. II - Indicada a utilização da presente ação de rito ordinário como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, haja vista a pretensão inicial em tese, de declaração de nulidade Lei municipal nº 2.050/2016; bem como na condenação do município de Camaquã, nas obrigações de abstenção de lavratura de quaisquer autos de infração e imposição das sanções correspondentes. III - Nesse contexto, a restrição do exame da legalidade das autuações havidas, notadamente o descumprimento da regra de disponibilização de vigilância armada 24 horas, objeto das autuações combatidas, na esteira da jurisprudência do e. STF e deste TJRS. IV - Evidenciado o interesse local do município, e a competência para legislar sobre segurança das instituições bancárias - art. 30, I, da Constituição da República -, tendo em vista no intuito da prevenção e contenção - dificultar - da atuação delituosa, com vistas à proteção dos cidadãos e funcionários - Lei Municipal nº 2.050/2016 notadamente em razão das variações dos tipos e índices de criminalidade, conforme a localidade. V - Em razão da competência suplementar, consoante a jurisprudência do e. STF - ADI nº 3921 - não demonstrado o conflito da Lei Municipal nº 2.050/2016 com a Lei Federal nº 7.102/83. VI - De igual forma, prescindível a referência expressa da autoridade competente para a autuação na Lei Municipal nº 2.050/2016, tendo em vista o poder de polícia inerente à Administração. Apelação provida” (fls. 2-3, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, os incs. II, XXXV e LIII do art. 5º, os arts. 18, 97 e 103, o inc. VI do art. 21, o inc. I do art. 22, o inc. II do art. 30, o caput do art. 37, a al. a do inc. I do art. 102 e o § 2º do art. 125 da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado “o v. acórdão, para julgar procedentes os pedidos no sentido de reconhecer a invalidade dos atos punitivos lavrados com base na lei local em tela até que outro diploma da mesma hierarquia ou, por eventualidade, um decreto venha a fixar a autoridade competente para aplicar as sanções que ela prevê” (fl. 34, e-doc. 38).



    3. Na decisão agravada, foram adotados como fundamentos para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “não se trata de violação reflexa, nem, menos ainda, de revisão de interpretação de direito infraconstitucional. Ao contrário do que afirmou a r. decisão, as razões recursais envolvem afrontas diretas à Carta, sendo igualmente inaplicável ao caso a Súmula/STF nº 636” (fl. 5, e-doc. 54).



    Assevera que “não só está ausente a suposta consonância, indicada pelo decisum, entre o v. acórdão recorrido e a orientação dessa Eg. Corte, como, ao contrário, as teses do recurso é que encontram direto e inequívoco amparo na jurisprudência desse Eg. STF. É assim, e.g., quanto à invalidade da criação de atribuições por um ente a órgãos de outro, à usurpação de competência privativa da União para legislar sobre o uso de armas; e à necessidade de os Municípios observarem as normas federais que pretendem suplementar6. Em outras palavras: mais do que admitido, o recurso deve ser provido” (fls. 6-7, e-doc. 54).



    Ressalta que, embora “a FEBRABAN tenha exaustivamente demonstrado diversas inconstitucionalidades materiais constantes na lei editada pelo Município agravado, o v. acórdão concluiu por afirmar a validade da lei local (Lei Municipal nº 2.050/2016) contestada em face da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de que, reformando-se o v. acórdão, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial; ou, por eventualidade, pede que seja anulado o v. acórdão, a fim de que outro seja proferido” (fl. 33, e-doc. 54).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A Presidência inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “a decisão [acórdão recorrido] não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 12, e-doc. 46).



    No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia referente à competência do Município “para legislar sobre a segurança das agências bancária” (fl. 5, e-doc. 15), nestes termos:



    “Acerca das autuações objeto da presente demanda, a Lei Municipal n2 2.050/2016 hostilizada - Dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do Município de Camaquã (...).



    Cumpre frisar o julgamento da ADI nº 3921, no e. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no tocante à Lei Estadual nº 10.501/97, do Estado de Santa Catarina - obrigação de vigilantes treinados nos estabelecimentos bancários; instalação de alarmes para a comunicação entre a instituição bancária e empresa ou órgão policial; equipamentos de identificação de assaltantes; portas eletrônicas de segurança; e cabines blindadas (...).



    Neste sentido, o interesse e a competência do município de Camaquã para a majoração do horário de disponibilização de segurança armada - art. 30, I, da C. F. -, tendo em vista no intuito na prevenção e contenção - dificultar - da atuação delituosa, com vistas à proteção dos cidadãos e funcionários - art. 42 da Lei Municipal nº 6.245/2017 -, notadamente em razão das variações dos tipos e índices de criminalidade, conforme a localidade. 



    Sobre a alegação do conflito ou prejuízo no cumprimento da Lei Federal nº 7.102/83 - Dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências -, peço licença para a transcrição parcial (...).



    Dessa forma, em razão da competência suplementar, consoante a jurisprudência do e. STF - ADI nº 3921 - não demonstrado o conflito da Lei Municipal n. 22.050/2016 com a Lei Federal nº 7.102/83.



    De igual forma, prescindível a referência expressa da autoridade competente para a autuação na Lei Municipal nº 2.050/2016, tendo em vista o poder de polícia inerente à Administração. 



    Neste contexto, não demonstrados vícios de nulidade nas autuações havidas” (fls. 13 -30, e-doc. 15).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.921/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal decidiu que “a Lei federal 7.102, de 20 de junho de 1983, não suprime a possibilidade de estados e municípios complementem as exigências de segurança, que, nos seus respectivos âmbitos de interesse, são impostas aos estabelecimentos financeiros. Assim, por se tratar de tema afeto à segurança pública, tanto a União, quanto Estados e Municípios, detêm competência legislativa para disciplinar a matéria” (Plenário, DJe 10.11.2020).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser de interesse local as matérias referentes à segurança das agências bancárias e à acessibilidade dos usuários a esses estabelecimentos, configurando-se, assim, nos termos dos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, a competência municipal para legislar sobre o assunto. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais que dispõem sobre medidas de segurança e qualidade de serviços bancários prestados em caixas eletrônicos. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da repercussão geral no RE nº 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/08/10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.135-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EM AGÊNCIA BANCÁRIA E PROIBIÇÃO DE VIGILANTE EXERCER OUTRA ATIVIDADE DURANTE SEU EXPEDIENTE. INTERESSE LOCAL. TEMA 272 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIX, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF. 4. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 610.221-RG (Tema 272, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 18/10/2010), firmadas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, entre eles a fixação de medidas de segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.517.236-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.260.220-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 768.666-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART. 30, I, DA CF. PRECEDENTES. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que os entes municipais possuem competência para editar lei determinando a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos bancários, por ser tal questão matéria de interesse local. Exegese do art. 30, I, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 482.212-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.6.2013).



    Como assinalado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, aplicável, portanto, a Súmula n. 286, que assim dispõe: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. 



    7. Improcedente a alegação da agravante de que “não se sustenta a ideia de que o art. 97 da Carta e a Súmula Vinculante/STF nº 10 impediriam o exercício do controle de constitucionalidade no caso. Como se sabe, o art. 97 não impede que órgãos fracionários examinem a invalidade de uma lei, mas apenas que, concluindo nesse sentido, remetam os autos ao Plenário ou Órgão Especial. Assim, o art. 97 não só não obsta o conhecimento da tese, como, em verdade, mostra o procedimento a ser empregado para tanto, confirmando a viabilidade do controle” (fl. 12, e-doc. 54).



    O Tribunal de origem assinalou que “os arts. 103 da C. F. e 95 da Constituição Estadual, e a jurisprudência do e. STF; do e. STJ; e deste Tribunal, no sentido da incompetência dos Órgãos fracionários para a declaração de inconstitucionalidade, em observância ao princípio da reserva de plenário4, consoante o art. 97 da Constituição Federal, e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do e. STF” (fls. 8-9, e-doc. 15), para concluir que “a restrição do exame da legalidade das autuações havidas, especificamente relativa ao dever de manutenção de vigilância armada 24 horas, objeto das autuações combatidas, na esteira da jurisprudência do e. STF e deste TJRS” (fl. 11, e-doc. 15).



     Não se demonstrou, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Aplicou-se à controvérsia o precedente deste Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.921/SC e precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Sobre essa questão processual, este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que, “havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal” (ARE n. 1.175.592-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (…) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.365.619-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.168.946-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019). 



    8. No juízo negativo de admissibilidade, o Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmou que, “quanto à alegação de violação do princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição da República, incide a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais peta decisão’” (fls. 9-10, e-doc. 46).



    Como assinalado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 do Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Poder de Polícia. Município de Itaguaí/RJ. Instalação de divisórias ou painéis para separar o atendimento dos caixas da fila de espera. Aplicação da multa prevista na Lei nº 2.802/2009. Matéria infraconstitucional. Súmula 636/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos vedados neste momento processual. 5. A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, limitada à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “(...) Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória de débitos fiscais. Interposição do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal. Não cabimento. I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Incabível a interposição do recurso extraordinário pelos permissivos das alíneas c e d do art. 102, III, da Constituição Federal, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.546.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).



    “2. Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Lei Maior, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.447.217-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).



    Como evidenciado na decisão agravada, o recurso extraordinário também é inadmissível pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição.



     



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora